Tribunal: STF
Processo: ARE 1322333
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EC 41/2003. POSSIBILIDADE. STF - ADI 3.128. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 266/STF. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO FIRMADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ).
    1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno afasta a alegada ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/4/2019.
    2. Consoante decidido pelo STF na ADI 3.128, é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária de servidores públicos inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. Nessa linha de entendimento: AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/4/2019; RMS 53.538/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/6/2017; RMS 21.943/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/2/2010; e RMS 27.296/MS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010.
    3. ‘É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese’ (Tema 430/STJ - REsp 1.119.872/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 20/10/2010).
    4. Agravo interno não provido” (págs. 227-228 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e LIV; 24, XII; 37, caput; 40, caput; 149, parágrafo único; 150, IV; 154, I; e 195, § 4° e § 5°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADIs 3.105/DF e 3.128/DF, redator para os acórdãos o Ministro Cezar Peluso, no qual se assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos inativos e pensionistas após o advento da Emenda Constitucional 41/2003. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTOS INSTITUÍDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.012/2007. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.09.2011.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas após a EC 41/2003.
    A discussão relativa ao desconto das contribuições previstas na Lei Complementar Estadual 954/2003 reveste-se de índole infraconstitucional, de modo que, a eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria indireta, o que não atende a exigência contida no art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 685.591-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E PENSIONISTAS. ADI 3105/DF. TETO. VALORES QUE EXCEDEM O TETO DO RGPS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 3105/DF, Relator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela EC nº 41/03. 
    3. Agravo regimental a que nega provimento” (ARE 925.741-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 18.370/2014. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM QUESTÕES DE NATUREZA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. 4. ALEGADA AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.154.003-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
    1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003.
    2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido” (AI 800.751-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, saliento que os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator